Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700544-06.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIRCEU PEREIRA GOMES APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de quinze (15) dias, sobre a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, formulada nas contrarrazões (id 33373363), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator